Tribunal: TJBA
Processo: 0550902-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃOn. 0550902-23.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADOS/APELANTES: ADRIANA GOIS SALVADOR SILVA e outros (29) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, LUCAS ARAGAO DA SILVA, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ESTADO QUE INGRESSA NO PROCESSO APENAS EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por ADRIANA GOIS SALVADOR SILVA E OUTROS, mantendo sentença de improcedência da ação com fundamento na prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, sob o argumento de que integrou a lide a partir da fase recursal, ao apresentar contrarrazões, o que justificaria sua condenação da parte vencida nos termos do art. 85 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, que integrou a lide apenas na fase recursal, e se tal verba é devida mesmo em caso de improcedência liminar antes da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se omissão no acórdão embargado quando, mesmo havendo atuação do ente público na fase recursal mediante apresentação de contrarrazões, não se aprecia o pleito relativo à fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 1022, II, do CPC/2015. O art. 85, caput e §1º, do CPC/2015 prevê expressamente a obrigação da parte vencida de arcar com honorários advocatícios, ainda que a improcedência da demanda ocorra liminarmente antes da citação, desde que haja a atuação do advogado da parte vencedora. A atuação do Estado da Bahia ao apresentar contrarrazões à apelação configura atividade processual suficiente para ensejar a fixação de verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser sanada quando houver atuação da parte vencedora na fase recursal, mesmo em caso de improcedência liminar antes da citação. A apresentação de contrarrazões à apelação é suficiente para justificar a fixação de verba sucumbencial em favor do recorrente vencedor. A verba honorária pode ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa ou por equidade, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0550902-23.2016.805.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados ADRIANA GOIS SALVADOR SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.